Tribunal: TJMT
Processo: 0042569-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042569-85.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC.

1. O Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra a decisão proferida monocraticamente pelo relator, não sendo admitida a sua interposição contra decisão colegiada.

2. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do Agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

3. Agravo Interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 156178678) contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, conforme decisão lançada no id. 154210679.

Infere-se dos autos que o
Estado
interpôs o Agravo Interno ao argumento de que estaria a combater
“
decisão monocrática proferida pela relatoria, nos autos do processo em epígrafe
”
(
sic
), apontando em suas razões recursais os fatos e fundamentos pelos quais entende que deva haver a reforma da decisão.

Contrarrazões da Agravada combatendo pontualmente as razões do Agravo e postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção do Acórdão em todos os seus termos (id. 160901173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se vislumbra pelo sucinto relatório, o
Estado de Mato Grosso
interpôs Agravo Interno, com fulcro no art. 1.021 do CPC, contra decisão colegiada desta Câmara Temporária, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

Embora o Agravante tenha mencionado a interposição do recurso contra decisão monocrática do Relator, em verdade, o que ocorreu é que o recurso de Apelação foi julgado de forma colegiada, situação que inadmite o manejo do Agravo Interno,
verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(
g.n.
)

Ou seja, o Agravo Interno é meio de impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo Relator em Tribunal, nas ações que tramitam na Corte, sendo totalmente inadequado para a revisão de decisões colegiadas.

A interposição do Agravo Interno, na hipótese dos autos configura, pois, o chamado erro grosseiro, situação que implica na impossibilidade de se aplicar a fungibilidade recursal, ante o afastamento de dúvida objetiva.

De se frisar que, ao final de suas razões, o Agravante consigna expressamente requerimento para que se dê
“seguimento do Agravo Interno para que seja REFORMADA A DECISÃO monocrática”
(id. 156178678 - p. 05), pelo que, diante desse quadro, inoportuno e sem base legal o manejo do instrumento previsto no art. 1.021 do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
-
VIA ELEITA INADEQUADA
-
INADIMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO
–
RECURSO NÃO CONHECIDO. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro
(CPC, art. 1.021). (TJ-MT - AGR: 00885921320188110000 MT, Relator: Des.
João Ferreira Filho
, julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação: 19/02/2019) (g.n.)

Por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, cabível a aplicação de multa em desfavor do Agravante, conforme previsão do §4o do art. 1.021,
verbis
:

“§ 4o. Quando o agravo interno for declarado
manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”
.
(g.n.)

A propósito, nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO
- DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
-
PREVISÃO DO ARTIGO 1.021 DO CPC
-
IMPOSSIBILIDADE

-

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
- APLICAÇÃO DE MULTA - § 4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo Interno, instrumento processual insculpido no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é o meio de impugnação das decisões singulares proferidas pelo relator em tribunal
.
Indubitável o descabimento do manejo do recurso de agravo interno contra a decisão colegiada que deu provimento ao Agravo de Instrumento, o que resulta na patente inadmissibilidade do recurso. O § 4o do artigo 1.021 do CPC prevê que quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. (TJ-MT 10073461220178110000 MT, Relator:
Márcio Aparecido Guedes
, Data de Julgamento: 04/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2020) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
- RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) -
MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1.
Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada
. 2.
Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC
.” (N.U 0002204-34.2010.8.11.0018, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023) (g.n.)

Importante consignar que a cominação da penalidade tem por escopo o desestímulo a provocações judiciais infundadas e desprovidas de base legal, como no caso dos autos, mostrando-se adequada, em cumprimento da norma processual em vigor.

Para o caso vertente, onde à causa foi atribuído o valor de R$ 24.398,01 (vinte e quatro mil trezentos e noventa e oito reais e um centavo), entendo adequada a fixação da multa em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, tendo em vista o reconhecimento da manifesta inadmissibilidade recursal.

Pelo exposto,
não conheço
do presente Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, aplico ao Agravante a
multa
de
5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021,
caput
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023